Tribunal: TJSP
Processo: 2249132-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde Empresarial – Quatro beneficiários - Resilição unilateral do contrato pela Operadora - Não se pode alterar a natureza do contrato de coletivo para familiar, mas é adequado, nos planos coletivos com menos de 30 vidas, diante da sua destinação a um número reduzido de beneficiários, em geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que se confira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde Empresarial – Quatro beneficiários - Resilição unilateral do contrato pela Operadora - Não se pode alterar a natureza do contrato de coletivo para familiar, mas é adequado, nos planos coletivos com menos de 30 vidas, diante da sua destinação a um número reduzido de beneficiários, em geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que se confira maior proteção, exigindo-se motivação para a resilição – Precedentes do STJ - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V) - Resilição unilateral, imotivada e abrupta que, em princípio, é abusiva, uma vez que viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da cooperação, por se tratar de serviço essencial – Necessidade de dilação probatória – Recurso desprovido.